Tribunal: TJES
Processo: 5026805-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026805-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E PUNITIVA DO ÓRGÃO MUNICIPAL. ABUSIVIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória para R$ 10.000,00, em razão da cobrança de tarifas bancárias consideradas abusivas (TAC, TEC, registro de contrato e avaliação do bem) em contrato firmado no ano de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade na Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos legais ou incompetência do PROCON para aplicar sanções; (ii) estabelecer se o valor da multa administrativa observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) definir os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis ao débito não tributário conforme a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE: REJEITADA. Constata-se correspondência entre os fundamentos do recurso e a sentença, com impugnação específica aos argumentos apresentados pelo juízo de origem, atendendo aos incisos II e III do art. 1.010 da Lei 13.105/2015.

4. MÉRITO: A Certidão de Dívida Ativa (CDA) preenche os requisitos do § 5º do art. 2º da Lei 6.830/1980 e do art. 202 da Lei 5.172/1966, pois indica o fundamento legal, o processo administrativo prévio e os critérios de atualização monetária, garantindo o exercício da ampla defesa.

5. O PROCON detém competência para apurar e punir infrações consumeristas no exercício do poder de polícia administrativa, conforme estabelecem os arts. 3º, 4º e 5º do Decreto 2.181/1997 e o parágrafo único do art. 56 da Lei 8.078/1990.

6. As tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC) possuem natureza abusiva em contratos celebrados após 30.04.2008, assim como as tarifas de registro e avaliação do bem exigem a comprovação da efetiva prestação do serviço para serem legítimas (Súmula 565 e Tema 958 do STJ).

7. O Poder Judiciário pode realizar o controle do ato administrativo sob o prisma da legalidade e proporcionalidade, justificando-se a redução da multa quando o montante arbitrado não guarda coerência com o caso concreto, que envolve reclamação de apenas um consumidor.

8. A atualização do crédito não tributário municipal deve observar a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da constituição em mora, conforme o art. 4º da Lei Municipal 5.248/2000, mantendo-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a data da sentença que reduziu o débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de BANCO VOTORANTIM S/A desprovido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da CDA pressupõe a indicação dos fundamentos legais e o detalhamento do débito, de modo que falhas formais sem prejuízo à defesa não geram nulidade.

2. O PROCON possui atribuição legal para funcionar como instância de instrução e julgamento administrativo e aplicar sanções pecuniárias decorrentes de infrações às normas de consumo.

3. A multa administrativa detém caráter pedagógico e sancionatório, mas o valor deve ser reduzido judicialmente se violar a razoabilidade frente às peculiaridades da infração.

4. Os juros de mora sobre multas administrativas do Município de Vitória devem seguir o percentual de 1% ao mês previsto na legislação municipal específica.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 56 e art. 57 da Lei 8.078/1990 (CDC); § 5º do art. 2º da Lei 6.830/1980; art. 202 da Lei 5.172/1966 (CTN); incisos II e III do art. 1.010 da Lei 13.105/2015 (CPC); arts. 3º, 4º e 5º do Decreto 2.181/1997; art. 4º da Lei Municipal 5.248/2000; art. 2º da Lei Municipal 4.452/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 565; STJ, Tema 958; STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.09.2013; TJES, AC 5004728-64.2019.8.08.0024, rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade:

Conhecer do recurso de
BANCO VOTORANTIM S/A
, rejeitar a preliminar e a ele
negar provimento
.

Conhecer do recurso de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e a ele
dar parcial provimento
, apenas para fixar os juros de mora em 1% ao mês.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S/A e dar parcial provimento ao recurso de MUNICIPIO DE VITORIA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026805-28.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra a r. sentença do id. 19030279, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da comarca de Vitória/ES, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” opostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Verifica-se que foram interpostas duas apelações contra a sentença do id. 19030279, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal apenas para reduzir o valor da multa arbitrada pelo Procon do Município de Vitória, pelo que passo ao exame individualizado dos recursos para melhor organização das matérias, observando-se o critério de prejudicialidade.

DO RECURSO DE BANCO VOTORANTIM S/A

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada, em sede de contrarrazões, sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III do CPC, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Na apelação de
BANCO VOTORANTIM S/A
(id. 19030281), a apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa pela ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial da atualização monetária, afirmando que o título executivo não atende aos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/80.

Diz que a CDA não discrimina adequadamente os critérios de atualização do débito, impossibilitando o exercício da ampla defesa.

Aponta a nulidade do processo administrativo em razão da suposta incompetência do PROCON para julgamento de conflitos interindividuais e imposição da penalidade aplicada, argumentando que o órgão administrativo extrapolou sua função fiscalizatória e exerceu atividade jurisdicional.

Narra a violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, ao fundamento de que a decisão administrativa seria genérica, sem fundamentação concreta acerca da suposta abusividade das cobranças questionadas.

Discorre sobre a possibilidade de controle jurisdicional do mérito do ato administrativo, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada.

Defende a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, afirmando que a cobrança possui previsão contratual e respaldo nas Resoluções do CMN e BACEN, bem como nas Súmulas 565 e 566 do STJ, bem como a legalidade das cobranças relativas aos serviços de terceiros e ao custo efetivo total (CET), sustentando que tais cobranças eram autorizadas pelas Resoluções CMN n.º 3.517/2007 e 3.518/2007, desde que expressamente previstas no contrato.

Pugna, assim, pelo conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença, declarando-se a nulidade da CDA, do processo administrativo e da multa aplicada, com a consequente extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões (id. 19030785), o Município apelado defende a manutenção da sentença quanto aos pontos aventados em recurso de apelação.

Muito bem.

A apelante
BANCO VOTORANTIM S/A
ajuizou ação de “Embargos à execução fiscal” em relação ao feito executivo n. 5013325-51.2021.8.08.0024, o qual tem como objeto a execução de multa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, nos autos do processo administrativo nº 1864/2013 (FA 0113-006.596-8).

Destaco, inicialmente, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

A apelante defende a nulidade da CDA, vez que ausente o fundamento legal que deu origem ao débito.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas”
(EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013).” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).

Em análise da CDA n. 1979/2020, noto que possui fundamentação legal com indicação “artigo 39 da Lei 8078/90”, o processo administrativo prévio ao lançamento da multa, bem como a natureza do tributo, a constituição do crédito tributário e o amparo legal acerca dos juros e da correção monetária.

Sendo assim, constituída a CDA com a descrição do fundamento legal e os demais requisitos necessários, nos termos do art. 2°, § 5° da Lei n° 6.830/1980, não houve prejuízo à defesa do recorrente, motivo pelo qual não há nulidade a ser reconhecida.

Registre-se que a CDA é título executivo datado de presunção de liquidez, de modo que era ônus da parte apelante trazer aos autos o processo administrativo para verificação de eventual equívoco no lançamento do débito fiscal, o que não fez, de modo que não cumpriu com o ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I).

O apelante afirma, ainda, a existência de nulidade no processo administrativo, em razão da suposta incompetência do PROCON para julgamento de conflitos interindividuais e imposição da penalidade aplicada, argumentando que o órgão administrativo extrapolou sua função fiscalizatória e exerceu atividade jurisdicional. Sem razão.

Isso porque as atividades realizadas pelo Procon municipal estão no âmbito dentro de seu poder de polícia na esfera administrativa, sendo que suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput, do Decreto n° 2.181/97. Sobre a questão:

[...] I.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput, do Decreto n° 2.181/97
. [...] (TJES; AC 0027747-29.2015.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relatora Desª Janete Vargas Simões; Jul.: 12/07/2024)

[...] 2. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor: Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo. 3. O art. 4º, inciso IV, do mesmo Decreto, prevê que “no âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor [...] funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência [...]”. Ainda, o parágrafo único do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor estipula que as sanções por infrações das normas de defesa do consumidor “serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”. [...] (TJES; AC 5026372-58.2022.8.08.0024; 3ª Câmara Cível; Relatora Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva; Jul.: 04/03/2024)

No tocante à falta de motivação, igualmente não merece acolhida, uma vez que, sendo o contrato firmado pelo consumidor em maio de 2009, as tarifas de TAC e TEC se revelam abusivas, nos termos do enunciado Sumular n. 565 do Col. Superior Tribunal de Justiça, além de as tarifas de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem também serem consideradas ilegais, ante a ausência da efetiva prestação de serviços por parte da instituição financeira (Tema 958, STJ).

Dessa forma, possível constatar a existência de motivação suficiente pelo órgão municipal para a aplicação da multa.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos: “a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

A despeito de ter sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como se concluiu no comando sentencial.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais) tal como fixado pela i. Magistrada
a quo
, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Dito isso, deve ser improvido o recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S/A.

Remanesce, ainda, a análise do recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

DO RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Em seu recurso (id. 19030280), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, basicamente a necessidade de reforma da sentença para restabelecimento integral da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, argumentando que a dosimetria observou rigorosamente os critérios objetivos previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, alterado pelos Decretos n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Argumenta que a autoridade administrativa não dispunha de discricionariedade na fixação da penalidade, por se tratar de ato vinculado pautado em critérios objetivos relacionados à gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor, reincidência e demais circunstâncias agravantes e atenuantes.

Aduz que a redução judicial da multa afronta os princípios da legalidade, impessoalidade e separação dos poderes, além de esvaziar o caráter pedagógico e repressivo da sanção administrativa.

Salienta que o potencial econômico da instituição financeira apelada, que teria apresentado lucro líquido bilionário, demonstra a proporcionalidade da penalidade originalmente aplicada.

Afirma que a sentença violou o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.830/1980, bem como o art. 2º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e o art. 4º da Lei Municipal n.º 4.452/97, ao fixar os consectários legais em desacordo com a legislação municipal, de modo que a correção monetária deveria incidir desde a constituição do crédito administrativo e os juros de mora no percentual de 1% ao mês, conforme previsto na legislação municipal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e do recurso e o seu provimento, para reformar integralmente a sentença e restabelecer o valor originário da multa administrativa ou, subsidiariamente, adequar os consectários legais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 19030786, pelo desprovimento do recurso.

Consoante já exposto no recurso da instituição financeira, diferentemente do que suscita o apelante, observo que a multa arbitrada no processo administrativo referenciado, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revelaram o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que ambos se relacionam a reclamação de apenas um consumidor.

Assim, sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como efetivado pelo douto juízo singular.

Em relação aos parâmetros de atualização da multa aplicada pelo Procon ao embargado, a Lei Municipal n.º 5.248/2000 e a Lei Municipal n.º 4.452/1997 pontuam que os juros de mora sobre os créditos tributários e não tributários serão de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E:

Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Art. 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do art. 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Ao decidir a questão em primeira instância, o MM. Juiz a quo fundamentou no sentido de que:

[...] Deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa (15/03/2019). Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa. (id. 19030279)

Assim, mantenho a correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data da sentença que manteve o valor da multa reduzida, porquanto a partir deste momento foi liquidado o débito em valor atual, como já procedido pela magistrada sentenciante.

Os juros de mora, por sua vez, deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que o banco embargado foi constituído em mora.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 4. A correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir da constituição em mora, nos termos da legislação municipal aplicável. 5. Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios. (TJES; AC 5004728-64.2019.8.08.0024; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES ; Julg. 24/02/2025).

[...] Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79. 2) Recurso provido. (TJES; AC 0011383-80.2015.8.08.0347; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Julg. 19/07/2023).

[...] 3. O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001036-23.2020.8.08.0024; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julg. 27/04/2023).

Deve haver, portanto, o parcial provimento do recurso, somente para alterar o percentual de juros de mora.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o valor dos juros de mora para 1%.

Nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios em 2% em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S/A e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER do recurso interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para alterar o valor dos juros de mora para 1%.